Tribunal: TCU
Processo: 033.375/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Nadir Fernandes de Farias, como então prefeita de Curral de Cima  PB (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 91.658,48 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Nadir Fernandes de Farias, como então prefeita de Curral de Cima - PB (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 91.658,48 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Nadir Fernandes de Farias, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Nadir Fernandes de Farias, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condenála ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2013 10.184,27 3/5/2013 10.184,27 4/6/2013 10.184,27 2/7/2013 10.184,27 2/8/2013 10.184,27 2/10/2013 10.184,27 11/10/2013 10.184,27 5/11/2013 10.184,27 17/12/2013 10.184,27 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em desfavor de Nadir Fernandes de Farias, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.